Tribunal: TJMT
Processo: 1000503-66.2021.8.11.0040
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000503-66.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA PAULA BANFI - CPF: 861.594.292-72 (RECORRENTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), LAERCIO BUFFON - CPF: 717.230.301-63 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000503-66.2021.8.11.0040

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s): 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

GOL LINHAS AEREAS S.A.

Recorrido(s): ANA PAULA BANFI

LAERCIO BUFFON

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 21/10/2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE VOO E AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO – AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS – PLEITO DE DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES PROMOVIDAS – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – CANCELAMENTO E AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO COMPROVADOS – DEMONSTRAÇÃO DOS PREJUÍZOS, NOS TERMOS DO ART. 251-A, DA LEI N. 7.565/1986 – ATO ILÍCITO COMPROVADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, a empresa responsável pela venda da passagem aérea e a companhia aérea são solidariamente responsáveis pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu, inexistindo culpa exclusiva de terceiro.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Com a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março/2020, houve a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

A mencionada lei procedeu, ainda, alteração na Lei n. 7.565/1986, acrescentando o art. 251-A, o qual dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

No presente caso, entendo que o cancelamento e a ausência de remarcação causaram transtornos, sendo necessário adquirir novas passagens, configurando falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao dano material, entendo que restou efetivamente comprovado, não havendo reparos a serem feitos.

Sentença mantida.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos pelas partes promovidas, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, as condenando ao pagamento de indenização a título de danos materiais e danos morais, em razão do cancelamento do voo de volta sem qualquer aviso prévio ou remarcação, sendo necessária a aquisição de novas passagens pelos promoventes, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado, para condenar as requeridas, a reembolsarem a quantia de R$ 2.668,08 (dois mil e seiscentos e sessenta e oito reais e oito centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC desde o desembolso, sem a incidência de juros, a ser restituído no prazo de até 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, nos termos do art. 3o da Lei n. 14.034/2020, alterado pela MP no 1.024/2021 e a condenação em danos morais no importe de R$ 4.000,00, a cada um dos autores, a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários.

A parte promovida GOL LINHAS AEREAS S.A., nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. Sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o voo foi cancelado de forma justificada – única e exclusivamente em decorrência da redução da malha aérea por conta da pandemia por Coronavírus, não havendo dever de indenizar.

Quanto à informação sobre cancelamento do voo, afirma que foi por erro exclusivo da agência de viagens, a qual não repassou as informações pertinentes aos consumidores.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A parte promovida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. Sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que atuou somente como intermediadora de venda das passagens aéreas, não podendo suportar problemas aeroportuários causados pelas companhias aéreas.

Aduz que o cancelamento ocorreu em virtude de força maior ou caso fortuito, já que a Pandemia não era algo previsto ou imaginável.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Ambas as partes promovidas, ora Recorrentes, arguiram preliminar de ilegitimidade passiva porque entendes que não possuem responsabilidade pelos eventos narrados.

A companhia aérea (GOL LINHAS AEREAS) afirma que não é responsável pelos fatos ocorridos porque a empresa responsável pela venda de passagens que deixou de avisar o consumidor acerca do cancelamento. Já a 123 VIAGENS alega que apenas intermediou a venda das passagens, não podendo ser responsabilizada pelas ocorrências no âmbito aeroportuário.

Entendo que a preliminar deve ser rejeitada, pois nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores do serviço e, no caso, a empresa responsável pela venda da passagem aérea e a companhia aérea são solidariamente responsáveis pela falha na prestação dos produtos e serviços.

Existe responsabilidade solidária entre a empresa responsável pela venda da passagem aérea e a empresa prestadora do serviço, inexistindo culpa exclusiva de terceiros, pois todos que participam e lucram com a venda da passagem se beneficiam do sistema.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente do cancelamento do voo dos promoventes sem qualquer aviso prévio ou remarcação, o que fez com que os mesmos, adquirissem novas passagens para viajar de Cuiabá-MT com destino à Recife-PE.

Informam que, inicialmente, haviam adquirido passagens aéreas pelo valor de R$ 2.668,08 (dois mil e seiscentos e sessenta e oito reais e oito centavos) para o dia 26.12.2020, saindo de Sinop-MT com destino à Recife-PE, todavia, no dia e horário marcado compareceram ao aeroporto e descobriram que o voo havia sido cancelado, o que os motivou a comprar novas passagens aéreas saindo de Cuiabá-MT no mesmo dia, por quantia exorbitante.

Houve a juntada de diversos documentos na inicial para comprovar as alegações feitas, tais como comprovantes de emissão das passagens compradas inicialmente e as adquiridas após o cancelamento.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que os recursos devem ser desprovidos e a sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, posto que restou devidamente comprovado os transtornos suportados pelos promoventes em virtude do cancelamento do voo e ausência de remarcação das passagens aéreas.

Inicialmente, é importante consignar que a situação ora discutida ocorreu em dezembro/2020, ou seja, após a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em março/2020, o que ocasionou a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

O art. 3°, §2°, da mencionada Lei, dispõe que havendo cancelamento de voo, deverá ser oferecido ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantida as condições aplicáveis ao serviço contratado.

A mencionada lei procedeu, ainda, alteração na Lei n. 7.565/1986, acrescentando o art. 251-A, o qual dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

No presente caso, entendo que o cancelamento e a ausência de remarcação causou transtornos aos promoventes, posto que realizaram a aquisição de novas passagens aéreas para chegar ao destino pretendido.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, diante da falha na prestação do serviço consistente na ausência de remarcação do voo, acertada a sentença que determinou o pagamento de indenização por dano moral, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que também não há reparos a serem feitos, já que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao dano material, vejo que restou efetivamente comprovado nos autos, já que os promoventes apresentou os respectivos comprovantes de pagamento das passagens, devendo ser mantido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno as partes Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021